Tribunal: TJDFT
Processo: 0010454-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0010454-40.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RUBIANA ROSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: EMENTA JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ART 331 DO CÓDIGO PENAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAIS MILITARES. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CUMPRIMENTO DA PENA DECORRENTE DE JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. DANOS MORAIS. EXISTENTES. PEDIDO FEITO PELO MP. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para lhe condenar pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direito, bem como a indenizar cada uma das vítimas no valor de R$2.500,00, a título de danos morais. 2. A parte ré, em seu recurso, alegou que não pode ser punida, pois apresentou desequilíbrio emocional, e que os depoimentos colhidos não servem de lastro probatório suficiente à condenação. Quanto aos danos morais, afirma que o Ministério Público não possui legitimidade para pleitear o dano moral. Por fim, pugna por sua absolvição. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público oficiando pelo não provimento do apelo. 3. Configura desacato o ato de proferir palavras ou fazer gestos ofensivos ou de baixo calão contra servidor público no exercício de sua função, com objetivo claro e inegável de desprestigiar a função pública. 4. O art. 331 do Código Penal prescreve que é crime desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, cuja pena de detenção é de seis meses a dois anos, ou multa. 5. Pelas provas dos autos, a ré desacatou os policiais militares conforme o boletim de Ocorrência N° 3.995/2018-0 - Fls. 03/07, proferindo palavras de baixo calão contra eles. A prova colhida na fase inicial (fls. 03/07), juntamente com os depoimentos colhidos no CD de mídia gravação na fl. 68 são suficientes para demonstrar a efetiva prática do crime imputado. Por fim, a vítima também confirmou os xingamentos. 6. Os policiais são agentes públicos cujas declarações ostentam a presunção de veracidade, até prova em contrário, prestando-se como elementos suficientes para embasar uma condenação, mormente se inteiramente consentâneas com o restante do elenco probatório. (Acórdão n.967583, 20150111362602APJ, Relator: JOÃO FISCHER 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 27/09/2016. Pág.: 461/467). 7. De acordo com atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Juízo criminal é competente para fixar valor mínimo para reparação do dano moral decorrente de um ilícito penal, desde que o réu tenha tido oportunidade de se manifestar e haja pedido expresso da vítima ou do Ministério Público, com indicação do quantum, o que ocorreu no caso. Precedente. (Acórdão n.1041161, 20150710133177APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: 142/147). 8. Das provas existentes nos autos, o dano moral sofrido pelas vítimas é evidente, motivo pelo qual deve a sentença permanecer intacta neste ponto. 9. Esgotados os recursos ordinários no sistema dos juizados, sendo eles a apelação criminal e os embargos de declaração, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve ser expedida carta de sentença para cumprimento da pena (RE 1161548, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 14/02/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15/02/2019 PUBLIC 18/02/2019). 10. Recurso da parte ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Esgotados os recursos ordinários do sistema dos juizados, que se expeça carta de sentença para cumprimento do julgado. 12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5o, da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1197619, 20180110104546APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: 574/578) EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. SERVIDOR PÚBLICO. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO DIRIGIDAS A POLICIAL MILITAR. ADPF 496. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NOVA TESE DEFENSIVA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU DÚVIDA NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério público oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos. 2. Aembargante ré se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da incompatibilidade da tipificação do crime de desacato com a Convenção Americana de Direitos Humanos, juntamente com a jurisprudência da Corte Interamericana e recente decisão do Superior Tribunal de Justiça. Pugna por sua absolvição. Subsidiariamente, requer esclarecimentos sobre a não aplicação de multa em detrimento da pena privativa de liberdade. 3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 83 da Lei 9.099/95. 4. DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. Não há que se falar na aplicação de eventuais e futuros efeitos que poderão advir do julgamento da ADPF 496, que busca o reconhecimento da não recepção do artigo 331 do Código Penal pela Constituição Federal de 1988, até que o Egrégio Supremo Tribunal Federal se pronuncie definitivamente sobre a mesma. 5. O crime de desacato não viola o princípio da liberdade de expressão. O menosprezo e a afronta a funcionário público extrapolam o direito consagrado no Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, pois o próprio Tratado prevê a garantia da liberdade, desde que não haja o desrespeito dos direitos e reputação das demais pessoas (art. 13, 2, a, do Pacto de São José da Costa Rica). Precedente: (Acórdão n.1075997, 20170610019933APJ, 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 23/02/2018. Pág.: 370/372). 6. Quanto ao pedido da aplicação de multa de forma isolada. Na forma do art. 44, § 2o, do Código Penal, o juiz tem discricionariedade na aplicação das penas(...). Ressalte-se que a penaprivativa de liberdade fora substituída por restritiva de direitos, não estando o julgador obrigado a aplicar somente a de multa, isoladamente (STF - HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes). Precedente. (Acórdão n.1182799, 20170610054667APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 08/07/2019. Pág.: 613/616). 7. Deve ser mantido o acórdão recorrido por seus legais e jurídicos fundamentos, por não conter nele omissão ou qualquer outro vício. Verifica-se que a embargante ré pretende com seus embargos declaratórios, na verdade, o reexame da matéria, sendo que a via eleita não é própria. 8. Embargos de declaração da parte ré CONHECIDO e REJEITADO. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5o, da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1207389, 20180110104546APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: 505/507) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). II - A questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta (ou mediata). E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESACATO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1002697 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017) RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – CRIME DE DESACATO (CP, ART. 331) – COMPATIBILIDADE COM O ART. 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CADH) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – PRECEDENTES – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.064.572 AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, Dje 06/11/2017) De outro ponto, o pedido de suspensão do feito até julgamento da ADPF 496 não merece prosperar, eis que a lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Nesse sentido, colha-se lapidar aresto assim sumariado: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DESACATO. COMPATIBILIDADE DO ART. 331 DO CP COM O TEXTO CONSTITUCIONAL E COM A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato de haver ação de controle concentrado de constitucionalidade pendente de julgamento não se mostra impeditivo do julgamento da matéria, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 2. Agravo regimental desprovido. (ARE 1064517 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019). (grifei). III - À vista do exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF